Tribunal: TJBA
Processo: 8000186-26.2022.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000186-26.2022.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SOBRADINHO

Advogado(s)
:
FABRICIO DE AGUIAR MARCULA

APELADO: VALDIR EVANGELISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DE VERBA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA PARA INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sobradinho contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade referente aos meses de outubro de 2021 a fevereiro de 2022, bem como ao pagamento de honorários advocatícios. A sentença reconheceu que a verba havia sido suprimida indevidamente e determinou a atualização dos valores conforme os critérios da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Município ao pagamento do adicional de insalubridade suprimido administrativamente; (ii) estabelecer se a supressão da verba depende de processo administrativo prévio ou de comprovação técnica da cessação das condições insalubres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito ao adicional de insalubridade aos trabalhadores em geral (art. 7º, XXIII), sendo permitida sua extensão a servidores públicos por meio de legislação local, mesmo após a Emenda Constitucional nº 19/1998.

4. A implantação anterior do adicional no contracheque do servidor demonstra o reconhecimento administrativo da exposição a condições insalubres. O documento de ID 92034265 confirma o pagamento da verba em setembro de 2021, no percentual de 20%, e sua supressão no mês seguinte (ID 92034263).

5. Compete ao Município demonstrar a cessação das condições que justificavam o pagamento do adicional, conforme prevê o art. 373, II, do Código de Processo Civil. No entanto, o ente público não apresentou qualquer elemento que comprovasse mudança no local de trabalho, alteração das funções exercidas ou realização de perícia que fundamentasse a retirada do benefício.

6. Embora tenha alegado que o servidor exercia o cargo de auxiliar de administração, os documentos constantes dos autos (ID 92034262 e seguintes) indicam que ele ocupava a função de zelador, lotado na Vigilância Sanitária. A argumentação genérica sobre a inexistência de exposição a agentes insalubres não se sustenta sem prova técnica específica.

7. A retirada do adicional de insalubridade configura redução de verba de natureza alimentar e, por isso, deve ser precedida de processo administrativo com garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelece o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Não se admite a interrupção do pagamento com base apenas em decisão unilateral da Administração, sem qualquer justificativa técnica.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão de vantagens percebidas pelo servidor exige respeito ao devido processo legal. Foi citada decisão no RMS 56.779/SC, em que se reconheceu a ilegalidade de supressão de vantagem sem instauração de procedimento formal.

9. Diante da ausência de comprovação de qualquer fato que justificasse a supressão do pagamento, e considerando que o Município sequer instaurou procedimento administrativo para esse fim, mantém-se a condenação ao pagamento das parcelas devidas no período.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; 7º, XXIII; 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 3º, I e 11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 56.779/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.05.2020, DJe 21.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8000186-26.2022.8.05.0251, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE SOBRADINHO
e como apelado
VALDIR EVANGELISTA DA SILVA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR